Tribunal: TJMT
Processo: 1012600-03.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012600-03.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO FERREIRA FORTE - CNPJ: 02.829.731/0001-70 (APELADO), EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (ADVOGADO), OSMAG MORAIS GONCALVES - CNPJ: 06.206.413/0001-03 (APELANTE), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), CARVAO VILA BELA DISTRIBUIDORA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR E NÃO FAZER – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO § 2º DO ARTIGO 85 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PROVIDO
.

Segundo entendimento consolidado pela 2ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, o § 8º do art. 85 do CPC, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, constitui regra excepcional, de aplicação subsidiária, incidente somente quando o valor da causa é muito baixo, e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário, regra geral, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor atribuído à causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2º do art. 85 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1012600-03.2018.8.11.0041

APELANTE:
CARVÃO VILA BELA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

APELADA:

PEDRO FERREIRA FORTE - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARVÃO VILA BELA DISTRIBUIDORA LTDA - ME
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de obrigação de dar e não fazer, ajuizada por
PEDRO FERREIRA FORTE - ME
, que julgou improcedente a pretensão autoral, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC.

Inconformada, a apelante pugna tão somente para os honorários advocatícios sejam fixados nos parâmetros legais entre 10% a 20% do valor da causa, conforme art. 85, § 2º do CPC (Id 212557314).

Sem contrarrazões (Id 247264672).

Deferida a justiça gratuita nesta instância recursal (Id 238634679).

Retifique-se o cadastro no sistema PJE, fazendo constar como: APELANTE:

C
ARVÃO VILA BELA DISTRIBUIDORA LTDA - ME
APELADA:

PEDRO FERREIRA FORTE – ME.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
PEDRO FERREIRA FORTES – ME
, ajuizou ação de obrigação de dar e não fazer em face da
CARVÃO VILA BELA DISTRIBUIDORA LTDA - ME
, onde alegou, em síntese, que atua no segmento de carvoaria no estado de Rondônia desde 06/04/2004 e em 2015, visando expandir seu negócio, fez uma parceria com a empresa requerida para atuar em Mato Grosso.

Sustentou que as partes pactuaram verbalmente que a requerente arrendaria o CNPJ, o nome fantasia da empresa e o barracão de armazenamento das mercadorias pelo valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por mês. Contudo, o arrendamento empresarial não surgiu o efeito esperado, vez que, mesmo tendo a requerente arrendado o nome empresarial com o seu CNPJ, este não conseguiu realizar a transferência dos dados bancários da empresa para o seu nome, ficando a mercê do senhor OSMAG MORAIS GONÇALVES (representante da requerida) para realizar pagamentos e recebimentos dos materiais vendidos.

Conta que após inúmeros empecilhos, decidiu encerrar as suas atividades junto a empresa arrendada, tendo notificado a requerida extrajudicialmente sobre o término do contrato, requerendo um prazo de 90 (noventa) dias para encerrar as atividades comerciais, devido ao grande estoque de produtos que ainda possuía.

Ocorre que ao ser notificada, a requerida enviou uma contra notificação informando o encerramento imediato do contrato, proibindo a autora de realizar qualquer atividade comercial com a marca arrendada, além de ter invadido a sede comercial da empresa e retirado todo o material necessário para emissão das notas fiscais eletrônicas das mercadorias.

Diante destes fatos, propôs a presente demanda, pugnando pela devolução do certificado digital para emitir as notas fiscais dos impostos Municipais, Estadual e Federal, bem como que a requerida, por meio de seu representante legal senhor Osmag Morais Gonçalves se abstenha de bloquear a conta corrente n° 06346-4, agência 0288 do Banco Itaú e também se abstenha de impedir a entrada de mercadoria no baração de estoque da empresa.

Após regular processamento do feito a d. magistrada, julgou improcedentes os pedidos, e, por consequência condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC.

Contra o
decisum,
a apelante pugna tão somente para os honorários advocatícios sejam fixados nos parâmetros legais entre 10% a 20% do valor da causa, conforme art. 85, § 2º do CPC.

Pois bem. De fato, assiste razão a recorrente.

Isso porque, constata-se que magistrada
a quo
condenou a parte requerente apelada no pagamento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de honorários em favor do requerida apelante, nos termos ainda do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil.

Todavia, a fixação da verba honorária sucumbencial por apreciação equitativa é inaplicável nas hipóteses em que o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa afigurarem vultosos, como no caso em apreço, já que o valor dado a causa foi no importe de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Digo isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o julgamento dos REsp nºs. 1.906.618, 1.850.512, 1.877.883 e 1.906.623, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 1.076), no dia 16/03/2022, dirimiu a controvérsia e fixou a tese no seguinte sentido:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”

Dessa forma, tendo em vista que os juízes e tribunais devem observar os acórdãos proferidos em julgamento de recurso especial repetitivo, consoante dicção do artigo 927, III, do Código de Processo Civil, a reforma da sentença objurgada para aplicar ao presente caso a regra constante no artigo 85, § 2º, do referido diploma legal é medida imperativa.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Privado, inclusive de minha relatoria, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA EXTINTIVA – COISA JULGADA –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.076 DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2º E 3º DO ART. 85 DO CPC – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Pelo princípio da causalidade, há que se perquirir quem deu causa à ação para que seja a este imputada a responsabilidade pelo pagamento dos ônus da sucumbência.

De acordo com o § 2º, do artigo 85, do CPC, tem-se que nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa.

Valor elevado da causa que não justifica o arbitramento dos honorários advocatícios na forma do § 8º, do artigo 85, do CPC.”

(N.U 1015229-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE – FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, deverá ser fixado honorário advocatício em prol do advogado de executado, nos termos do art. 85, §§2º e 4º, inc. III, do CPC. Precedentes do STJ.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Inteligência do tema 1076 do STJ.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 1017793-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO –

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2º e 3º DO ART. 85 DO CPC – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP 1.850.512/SP
–
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

O Juízo de retratação deve ser exercido sobre a matéria em debate quando a quaestio juris encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

“Consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, quando do julgamento do REsp nº. 1.850.512/SP (Tema 1.076) pela sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC (TJ-MT 10094498420208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/11/2022).”

(N.U 1029413-03.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para condenar a parte autora/apelada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com amparo no art. 85, § 2º, do CPC, mantendo incólume a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024